Tribunal: TJES
Processo: 0000268-74.2020.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000268-74.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON MOREIRA e outros

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
APOSENTADORIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL RECONHECIDO. NATUREZA ACIDENTÁRIA (B92).

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1.

A aposentadoria por invalidez, conforme preveem os artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91 e 43 a 50, do Decreto nº 3.048/99, tem lugar quando, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
Prevê o art. 19, da Lei nº 8.213/91 que
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados
[...]
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.
2.
Compulsando os autos, em especial o laudo pericial, é possível concluir que o apelante sofreu acidente do trabalho que lhe acarretou invalidez permanente para o trabalho,
razão pela qual deve ser conferida a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez
.
3.
Quanto ao pedido de condenação ao pagamento das parcelas vencidas, embora conste tal requerimento no final da petição recursal, inexiste na referida peça qualquer tese no sentido de fundamentá-la, razão pela qual entendo não merece acolhida.

5
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000268-74.2020.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILSON MOREIRA, ADILSON MOREIRA

Advogado do(a) APELANTE: RENAN DE SOUZA - ES22558
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua que, em suma, julgou procedente o pleito inicial para condenar o INSS a restabelecer o pagamento do benefício de auxílio-doença e a convertê-lo em aposentadoria por invalidez, considerando a DIB a data da juntada do laudo pericial.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente
recurso
encontra-se em apurar
q
ual a modalidade de aposentadoria por invalidez o apelante possui direito, se previdenciária (B32) ou acidentária (B92). Pois bem.

A aposentadoria por invalidez, conforme preveem os artigos 42 a 47, da Lei nº 8.213/91 e 43 a 50, do Decreto nº 3.048/99, tem lugar quando, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Prevê o art. 19, da Lei nº 8.213/91 que
acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados
[...]
provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho
.

Compulsando os autos, em especial o laudo pericial, é possível concluir que o apelante sofreu acidente do trabalho que lhe acarretou invalidez permanente para o trabalho,
razão pela qual deve ser conferida a natureza acidentária da aposentadoria por invalidez
, vejamos:

Perícia médica de um reclamante que sofreu um acidente de trabalho e perdeu a visão do olho esquerdo, que era a boa, pois já tinha perda d4 olho direito. Colocou prótese no olho esquerdo, onde foi retirado o olho. Visão direita toda comprometida. Portanto, se trata de um trabalhador que perdeu a visão em um acidente de trabalho sem condições de recuperação. Ou seja, este trabalhador encontra-se incapacitado total definitivo para o trabalho desde o dia do acidente.

Quanto ao pedido de condenação ao pagamento das parcelas vencidas, embora conste tal requerimento no final da petição recursal, inexiste na referida peça qualquer tese no sentido de fundamentá-la, razão pela qual entendo não merece acolhida.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

para fazer constar que a aposentadoria por invalidez no caso possui natureza acidentária (B92),
devendo o apelado efetuar as devida
s
retificações com as respectivas adequações.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000268-74.2020.8.08.0060
APELANTE: ADILSON MOREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
RELATOR: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
1ª VOGAL: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES
2º VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

V
ISTA

Conforme relatório lançado nos autos (id 7042245), cuida-se de recurso de apelação interposto por ADILSON MOREIRA contra sentença de fls. 160/161, ratificada no id 6809770, por intermédio da qual o Juízo de Direito da Comarca de Atílio Vivacqua julgou procedente a pretensão deduzida em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, aqui Apelado, a fim de condenar a autarquia previdenciária a reestabelecer o benefício de auxílio-doença outrora concedido ao Apelante e a converter o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data de juntada do laudo pericial aos autos, com correção monetária calculada com base no INPC e juros de mora desde a citação.

Em observância ao “princípio da sucumbência”, o Juízo
a quo
ainda condenou o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) da condenação, assim entendidas as parcelas vencidas e as que foram pagas a título de tutela provisória de urgência.

Iniciado o julgamento, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Relator do recurso, proferiu voto no sentido de conhecer do apelo e lhe conferir parcial provimento para fazer constar que a aposentadoria por invalidez a que faz
jus
o Apelante possui natureza acidentária (B92), impondo ao Apelado a realização das devidas retificações e adequações.

Sobreveio, na sequência, manifestação da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões no sentido de acompanhar na íntegra o voto proferido pelo eminente Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Pois bem.

A
quaestio iuris
discutida no presente recurso de apelação, como bem delineou o eminente Relator, cinge-se à apuração da modalidade de aposentadoria por invalidez a que o Apelante tem direito: se previdenciária (B32) ou acidentária (B92).

Considerando que, no caso dos autos, as provas produzidas em juízo, notadamente o laudo pericial de fls. 148/153, apontam que o Apelante
“se trata de um trabalhador que perdeu a visão em um acidente de trabalho sem condições de recuperação”
, encontrando-se
“incapacitado total definitivo para o trabalho desde o dia do acidente”
(fls. 153), merece a sentença ser reformada a fim de se evidenciar a natureza acidentária do benefício de aposentadoria por invalidez a que faz
jus
o Apelante.

Posto isso, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, o Exmo. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, para conhecer do recurso de apelação e lhe conferir parcial provimento para fazer constar da sentença hostilizada que a aposentadoria por invalidez em cotejo possui natureza acidentária (B92), no que já foi acompanhado pela não menos eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.